Tribunal: TJDFT
Processo: 0718296-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Processo : 0718296-28.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a resp. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora dos direitos possessórios que os executados, aqui agravantes, possuem sobre o imóvel indicado. No julgamento dos embargos de declaração[2], fundamentou o juízo a quo, para rejeitá-los: [...] esclareço que a decisão de ID 46261012, ao decidir que o imóvel em questão era bem de família, consignou, em sua razão de decidir, que cabia ao exequente comprovar que o bem penhorado não era bem de família. Assim, e considerando que, no curso do processo, surgiu notícia de que os embargantes possuem outros 22 imóveis, localizados em Caldas Novas/GO, nova penhora foi realizada, a qual recaiu sobre os direitos possessórios sobre o imóvel em questão. Desse modo, havendo outros bens imóveis, cabe aos embargantes comprovar que o bem se encontra gravado como bem de família no registro imobiliário ou que se trata do bem de menor valor. (Negritado) [...] Dessa forma, não há nenhuma contradição na decisão, mas apenas inconformismo dos embargantes quanto ao que restou decidido. Assim, tratando-se de mera irresignação do embargante/autor, a apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça, visto que a jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visem à modificação do julgado embargado. Em suas razões, os agravantes sustentam a impenhorabilidade, sob o argumento de que a penhora incidiu sobre seu único imóvel, utilizado para moradia dos recorrentes Ernani e Norma, desde o ano de 1991. Negam possuir outros imóveis além daquele no qual incidiu a penhora, ressaltando que os imóveis indicados em Caldas Novas-GO não pertencem aos agravantes e, sim, ao Banco do Brasil, conforme certidões de matrículas anexas. Apontam que o STF, no julgamento do RE 605.709, entendeu pela impenhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Registram que o mesmo imóvel objeto da penhora aqui impugnada já fora reconhecido como bem de família pelo juízo de origem, por decisão desafiada pelo AGI 0723492-47.2019.8.07.0000, não provido, de maneira que teria operada a preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade e afastar as medidas constritivas que recaem sobre o imóvel. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, registro que, embora os executados não tenham manejado, propriamente, impugnação à penhora, inegável que a questão da impenhorabilidade do bem de família, sustentada pelos agravantes, acabou sendo enfrentada na origem no julgamento de seus declaratórios. Assim, cabível o exame da matéria nesta sede de agravo, inclusive para evitar alegação de preclusão. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. No caso, o juízo originário manteve a penhora sobre os direitos de posse que os agravantes detêm sobre o imóvel localizado no Condomínio Mirante das Palmeiras, Jardim Botânico, Lago Sul, tendo em vista a notícia de que possuem outros 22 imóveis, situados em Caldas Novas, e deixaram de “comprovar que o bem se encontra gravado como bem de família no registro imobiliário ou que se trata do bem de menor valor”. Todavia, os documentos juntados aos autos, em uma análise preliminar, comprovam a alegação dos agravantes no sentido de que residem no referido imóvel. Com efeito, não há questionamento de que os executados-agravantes ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL e NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL residem no mesmo endereço onde está localizado o imóvel objeto da penhora. Ademais, verifico nos autos originários que esse mesmo endereço foi declinado pelos executados-agravantes como de sua residência, em procuração datada de abril de 2019[3], em cujo local, aliás, ocorreu a citação[4] dos sócios ERNANI e NORMA, aqui agravantes, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, bem assim demais diligências. A propósito, anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que a mera comprovação de que o imóvel é utilizado para a moradia dos executados é o que basta para incidir a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MAIS DE UM IMÓVEL. ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel. 3. O artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.873.254/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. Negritado) [...]. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Súmula 568/STJ. 5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação por parte dos agravados de que as duas matrículas (números 2.649 e 3.524) perfazem apenas um imóvel juntamente com as demais matrículas citadas nos autos, se rvindo de residência e - dessa forma - sendo impenhorável por ser bem de família, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.719.457/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021. Negritado) [...]. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1.558.073/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020. Negritado) Nesse contexto, ao menos em uma análise perfunctória, há probabilidade de provimento do recurso. A uma porque o próprio juízo de origem já havia reconhecido nos autos originários a impenhorabilidade dos direitos possessórios relativos ao imóvel em questão, por considerá-lo bem de família[5], cuja decisão, aliás, fora confirmada por esta eg. Turma em sede de agravo de instrumento[6]. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO ATÉ DE OFÍCIO PELO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. 01. Nos termos do art. 1o da Lei 8009/90: "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 02. A impenhorabilidade absoluta do bem de família é matéria de ordem pública e como tal, pode ser examinada a qualquer momento, não estando, pois, sujeita à preclusão ou a intempestividade, na medida em que o bem jurídico tutelado não é o patrimônio do devedor, e sim a preservação da família e de suas condições de sobrevivência. 03. Recurso desprovido. Unânime. (AGI 0723492-47.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 4/3/2020, DJe 11/3/2020) E a duas porque, a despeito da alegação de fato novo para descaracterizar o bem de família, ou seja, a existência de outros imóveis em nome dos agravantes[7], nas circunstâncias evidencias nos autos, nenhuma influência essa informação para afastar a proteção legal da impenhorabilidade reclamada. Isso porque a assertiva de que os agravantes possuem residência apenas em Brasília, no endereço do imóvel sobre o qual recaiu a penhora dos direitos possessórios, ao que consta, não foi contrariada e, de resto, não há qualquer indício de que os executados tenham outra residência. Nesse sentido, para fins da impenhorabilidade do bem de família, o art. 5o da Lei n. 8.009/90 traz relevante definição do que se deve considerar residência: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. (Destaques adicionados) Além do mais, dos 22 imóveis situados em Caldas Novas, 19 estão gravados com hipotecas e penhora para garantia de débitos que superam em muito o valor de todos eles, como anotado na decisão de id. 66033717 (origem), que, por isso mesmo, deferiu a penhora apenas dos outros 3 imóveis[8]. Essa informação, por certo, reforça a assertiva dos agravantes de que não possuem outros imóveis. Logo, ainda que estivesse comprovado que os agravantes possuem outros imóveis, evidenciado que residem, de forma permanente, apenas em um dos imóveis, a este deve ser conferida a proteção legal de bem de família. Nesse sentido, o precedente do STJ: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor. 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1.608.415/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016. Negritado) Igualmente, ilustram os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS EM SEU NOME. DEMONSTRAÇÃO DE MORADIA NO IMÓVEL PENHORADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da lei 8.009/90. 2. No caso dos autos, é incontroverso que a agravante não possui outros imóveis residenciais no Distrito Federal. Além do mais, esta juntou documentos que comprovam que ela efetivamente lá reside com sua família, nos termos exigidos pelo art. 5o da Lei 8.009/1990. 3. Os meros indícios levantados de que os executados residem em outro Estado da federação não são, no caso concreto, suficientes para afastar a proteção legal garantida ao bem de família, haja vista que se tratam de documentos produzidos em data remota (anteriores a 2014) e que não provam a relação havida entre os executados e o suposto imóvel no qual teriam residido, ou seja, não há comprovação sequer que possuíam outro imóvel. 4. Há excesso na penhora quando o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, nos termos do art. 874, I, do Código de Processo Civil. 5. O disposto no § 11 do art. 85 do NCPC pressupõe anterior condenação em honorários, o que não se vislumbra no caso dos autos, já que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (AGI 0704710-89.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 19/6/2019, DJe 1/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. RESIDÊNCIA PERMANENTE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS. IRRELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação, desconstituindo a penhora sobre imóvel, por se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. 2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência da sua entidade familiar. Essa proteção jurídica sobre o bem de família busca a preservação do patrimônio mínimo essencial a cada pessoa e seu direito à moradia, concretizando o valor constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. O art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90 possibilita a penhora do imóvel de menor valor na hipótese em que a parte devedora possua vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. Precedentes. 4. No caso, o imóvel cuja constrição se requer serve como residência fixa do agravado, estando resguardado pela impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (AGI 0750992-54.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 24/3/2021, DJe 12/4/2021) Dessarte, as provas dos autos permitem afirmar, prima facie, que o imóvel objeto de constrição se trata de bem de família, protegido, portanto, pela impenhorabilidade. Por fim, não há como descartar o perigo da demora, tendo em vista a possibilidade de os direitos possessórios referentes ao imóvel serem expropriados antes mesmo do julgamento deste agravo. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 87539710 dos autos na origem (processo n. 0051179-18.2011.8.07.0001). [2] Id. 91481277 dos autos na origem. [3] Id. 36977065 dos autos na origem. [4] Id. 37337531/37337532 dos autos na origem. [5] Id. 46261012 dos autos na origem. [6] Id. 64119131 dos autos na origem. [7] Id. 65917630 ao 65919208 dos autos na origem. [8] Id. 66033717 dos autos na origem.